Tribunal: TJBA
Processo: 8014381-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014381-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS IMEDIATAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em 12º lugar na cota de Pessoas Pretas e Pardas para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA de Santo Amaro, concurso regido pelo Edital nº 01/2022, contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que indeferiu tutela de urgência visando à sua imediata nomeação e posse. Alega-se preterição decorrente da contratação de milhares de terceirizados durante a vigência do certame, em funções idênticas às do cargo disputado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados pela Administração Pública durante a validade do concurso configura preterição apta a convolar expectativa em direito subjetivo à nomeação; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela antecipada recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência, inclusive a antecipada em sede recursal, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC/2015.

4. Restou demonstrado que, durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2022, a EMBASA firmou contrato com empresa terceirizada (Consórcio Águas Borda da Mata) para a contratação de profissionais para execução das mesmas atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, para o qual o agravante foi aprovado.

5. A preterição se evidencia na medida em que a EMBASA reconheceu, por ofício, a existência de 6.871 empregados terceirizados, atuando inclusive na mesma unidade e função pretendida pelo agravante, revelando necessidade inequívoca de provimento efetivo do cargo.

6. Segundo entendimento fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI), a contratação de terceiros durante a vigência do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando houver preterição arbitrária e imotivada.

7. A classificação do agravante em 12º lugar na concorrência PPP, aliada à demonstração documental de contratações precárias, comprova a existência de vaga a ser provida, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 683 do STF.

8. A existência de decisões análogas no mesmo Tribunal em relação ao concurso em questão, inclusive com confirmação da tutela em sede de julgamento colegiado, reforça a consistência da tese adotada e a uniformização jurisprudencial.

9. A alegação da EMBASA quanto à suposta ausência de direito subjetivo e à necessidade de trâmites administrativos não afasta o direito do candidato, tampouco descaracteriza a urgência da medida, sobretudo diante do risco de expiração do prazo do concurso.

10. A suspensão de liminar promovida nos autos da SL nº 8015357-92.2025.8.05.0000 não tem o condão de afastar o exame do mérito recursal, pois constitui medida excepcional e não substitui recurso próprio, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 354, § 4º, do Regimento Interno do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8014381-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MAURICIO DA SILVA SANTOS
e como Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
e p
or conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto,
nos termos do voto da relatora.

Sal
vador, .

2/S